Tribunal: TJBA
Processo: 0080282-08.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0080282-08.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ BISPO DE OLIVEIRA Advogado(s):MARCO VALERIO VIANA FREIRE, LORENA MIRANDA SANTOS BARREIROS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA ANTERIOR DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA COM FUNDAMENTO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. EXAURIMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. ART. 494 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA DECISÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANÁLISE DA VALIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM FEITO JÁ EXTINTO POR DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face de sentença que, em sede de juízo de retratação, extinguiu a Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no baixo valor da causa (Tema 1.184/STF). O Apelante sustenta a nulidade do provimento jurisdicional, argumentando que a execução já havia sido definitivamente extinta por uma sentença anterior, transitada em julgado, que reconheceu a satisfação integral do crédito por todos os executados. A decisão recorrida foi proferida após um equívoco processual que resultou na prolação de uma segunda sentença declarando a prescrição, a qual foi objeto de retratação para dar lugar à terceira e ora apelada sentença de extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a validade de sentença terminativa proferida em processo de execução fiscal já extinto por decisão de mérito anterior, acobertada pela autoridade da coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR A primeira sentença, que extinguiu o feito em razão do pagamento integral do débito (art. 794, I, do CPC/73, correspondente ao art. 924, II, do CPC/15), não foi objeto de recurso, consolidando a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC/15. Tal instituto torna o comando judicial imutável e indiscutível, garantindo a segurança jurídica. Com a publicação da sentença de mérito transitada em julgado, o magistrado de primeiro grau exauriu sua função jurisdicional naquela lide. Conforme o princípio da inalterabilidade da sentença, consagrado no art. 494 do CPC, é vedado ao juiz alterar o julgado, salvo para corrigir inexatidões materiais ou por meio de embargos de declaração, o que não é o caso dos autos. A sentença apelada, ao extinguir novamente o processo por fundamento diverso (ausência de interesse de agir), representa um novo e autônomo julgamento de uma causa já definitivamente encerrada. Tal ato configura error in procedendo e uma violação direta à autoridade da coisa julgada, impondo sua nulidade absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, o recurso é CONHECIDO E PROVIDO para DECLARAR A NULIDADE da sentença de ID 82749956, por violação à coisa julgada material e ao art. 494 do CPC, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se reconheça a validade e definitividade da primeira sentença extintiva (ID 82749864). Teses de julgamento: "1. Uma vez proferida sentença de mérito que extingue a execução fiscal pelo pagamento e, operado o trânsito em julgado, forma-se a coisa julgada material, que torna a decisão imutável e indiscutível nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil; 2. Esgota-se a função jurisdicional do magistrado com a publicação da sentença de mérito, sendo-lhe vedado, em observância ao art. 494 do CPC, proferir nova decisão sobre a lide já solucionada, sob pena de nulidade absoluta por ofensa à coisa julgada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 494, 502 e 505; Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869/1973): art. 794, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - Apelação Cível: 02009601620228060112, Rel.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 1ª Câmara Direito Privado, j. 23/10/2024; TJ-RS - Apelação: 50000078420238210083, Relator: Roberto Sbravati, Décima Quarta Câmara Cível, j. 23/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0080282-08.2003.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelados, JACQUES JAMES RONACHER PASSOS, OTÍLIA MARIA PIRES LEÃO e LUIZ BISPO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, para DECLARAR A NULIDADE da sentença de ID 82749956, por violação à coisa julgada material e ao art. 494 do CPC. Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se reconheça a validade e a definitividade da sentença extintiva por pagamento (ID 82749864), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora